Tribunal: TJES
Processo: 5000338-04.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000338-04.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: ROGERIO BONATTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 5000338-04.2024.8.08.9101

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO. ROGÉRIO BONATTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO FAZENDÁRIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO EX OFFICIO. EFEITO TRANSLATIVO DO AGRAVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. DECISÃO ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 5015689-55.2024.8.08.0035, em trâmite no 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vila Velha, proposta por
ROGERIO BONATTO
, ora agravado, deferiu o pedido de tutela provisória para que o agravante forneça internação compulsória ao requerente, no prazo de 20 (vinte) dias, em Hospital Psiquiátrico ou outra Unidade de Saúde competente destinada ao tratamento de dependência química (decisão reproduzida ao ID 8432085).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, brevemente, que a decisão agravada não se atentou aos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência, eis que o documento emitido além de não se tratar de laudo médico circunstanciado não está subscrito por médico psiquiatra, mas por psicólogo, afastando a probabilidade do direito. Afirma, ainda, que não se pode afirmar que o documento em questão constitua, tecnicamente, um laudo médico, posto que não há referência à capacidade mental do paciente, aos tratamentos anteriores realizados, ao tipo e estágio da sua dependência, a doenças paralelas desenvolvidas, aos riscos de permanecer em liberdade enfim, aos motivos que autorizam a excepcionalíssima internação. Com tais alegações, requereu o deferimento do efeito suspensivo, para sobrestar a decisão atacada até pronunciamento definitivo do órgão colegiado.

Decisão ao ID 8563093, deferindo o pedido de atribuição do efeito suspensivo, pautada na aparente incompetência do Juizado Fazendário para processar e julgar as ações com pedidos de internação compulsória, bem como determinando a intimação das partes para se manifestar sobre a matéria.

O agravado/recorrente não foi localizado no endereço indicado nos autos (ID 8805984).

É o que basta relatar. Passo a proferir meu voto.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o Estado do Espírito Santo, ora agravante, forneça internação compulsória ao autor/agravado em hospital psiquiátrico.

Pois bem.

Primeiramente, importa destacar a possibilidade de se conhecer, no âmbito do agravo de instrumento, de questões de ordem pública que importem em vício insanável do processo, ainda que não ventiladas na decisão recorrida, em razão do efeito translativo ínsito a esta espécie recursal, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INVALIDADE DO AVISO DE RECEBIMENTO (AR). ENTREGA NÃO COMPROVADA. MORA NÃO CARACTERIZADA. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. (...)
3. Nos termos do § 3º do artigo 485 do CPC/2015, pode o Tribunal aplicar o efeito translativo dos recursos, em sede de Agravo de Instrumento, extinguindo diretamente a ação de origem. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO.
” (TJGO, Agravo de Instrumento ( CPC ) 5042473-89.2020.8.09.0000, Rel. MARCUS DA COSTA FERREIRA, 5ª Câmara Cível, julgado em 30/03/2020, DJe de 30/03/2020) (Grifei).

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. RETENÇÃO DO AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 211/STJ. RECONVENÇÃO. CONEXÃO COM A CAUSA PRINCIPAL. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. MULTA DO ART. 538 DO CPC/1973. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. 1. (...)
2. Possibilidade de se extinguir o processo sem resolução do mérito no curso de agravo de instrumento interposto em face de decisão de antecipação de tutela, tendo em vista o efeito translativo dos recursos.
Julgados desta Corte Superior.(...) 7. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (REsp 1490726/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017) (grifei).

Quanta a incompetência do Juízo, verifica-se que o egrégio Tribunal Pleno do TJES, no julgamento do IRDR n. 0013406-65.2018.8.08.0000, a princípio, definiu a tese de que: “
Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica
”.

Ocorre que, após interposto Recurso Especial no IRDR, o Exm. Sr. Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, em decisão datada de 30.05.2022, admitiu o recurso e concedeu-lhe parcial efeito suspensivo (
REsp n. 2.050.583/ES)
, possibilitando o ajuizamento de ações de internação compulsória tanto nas Varas da Fazenda Pública quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa.

Entrementes, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em 29.09.2023, proferiu decisão não conhecendo do Recurso Especial suso referenciado,
mantendo, por conseguinte, a tese do e. TJES, acerca da competência das varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal para conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntárias, involuntária e compulsória, não obstante o valor atribuído à causa
.

Ainda, pontuo que, recentemente, o TJES analisou vários conflitos de competência sobre a matéria, sendo certo que em todos está concluindo pela competência das Varas da Fazenda Pública, afastando-se a competência dos Juizados Fazendários (vide 5005171-48.2023.8.08.0000, 5005167-11.2023.8.08.0000, 100200002127, 100200004263, 100200039970).

Nesse contexto, não restam dúvidas acerca do entendimento do Tribunal de Justiça capixaba sobre a matéria.

Portanto, considerando a incompetência do Juizado, impõe-se, nesta fase, amparada pelo efeito translativo (art. 485, § 3º, do CPC) e pelo princípio da economia processual, a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VII, do CPC. Por consequência lógica, fica sem efeito a tutela de urgência deferida na origem.

Reforço que não há falar em violação ao Princípio da Não Surpresa, eis que foi oportunizada a manifestação prévia das partes (IDs 8594090 e 8594091).

DISPOSITIVO

Do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e, aplicando o efeito translativo, declarar
EX OFFICIO
a incompetência do Juizado Fazendário para processar e julgar a demanda, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, conforme o art. 485, VII, do CPC e, via de consequência, fica sem efeito a antecipação de tutela concedida na origem.

Descabida a condenação em custas e honorários.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)